Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024357-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MT COFFEE LTDA - CNPJ: 40.091.580/0001-94 (AGRAVADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE CONCRETA DE ACESSO À JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CASSAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaração de Inexigibilidade de Débito que rejeitaram a preliminar de incompetência territorial, afastaram a incidência do Código de Defesa do Consumidor, indeferiram a produção de prova oral, mantiveram tutela de urgência e, posteriormente, reconheceram o alegado descumprimento da medida liminar, determinando depósito judicial de R$ 2.921.721,71 e reiteração de bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante sustenta a validade da cláusula contratual de eleição de foro, a necessidade de produção de provas e a ilegalidade das medidas coercitivas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante de contratos bancários empresariais deve prevalecer diante da ausência de demonstração concreta de hipossuficiência ou de dificuldade de acesso à Justiça; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da incompetência territorial implica a cassação das decisões de saneamento e das deliberações processuais subsequentes proferidas pelo juízo incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A cláusula de eleição de foro inserida em contrato empresarial é, em regra, válida e eficaz, somente podendo ser afastada mediante demonstração concreta de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte aderente e de efetivo comprometimento do acesso à Justiça.

4.

A mera circunstância de a autora possuir sede em comarca diversa daquela eleita contratualmente não evidencia, por si só, abusividade da cláusula de eleição de foro nem autoriza o afastamento da convenção processual livremente pactuada.

5.

A própria decisão recorrida afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor por inexistir vulnerabilidade da autora, revelando incompatibilidade lógica ao presumir, simultaneamente, dificuldade de acesso à Justiça sem suporte probatório concreto.

6.

Inexistem elementos capazes de demonstrar impossibilidade financeira, excessiva onerosidade ou prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa decorrente da tramitação da demanda no foro contratualmente eleito.

7.

Reconhecida a incompetência territorial, compete ao juízo competente reapreciar integralmente as questões relativas ao saneamento, à organização do processo, à produção de provas, à distribuição do ônus probatório e às medidas executivas posteriormente adotadas, por constituírem atos de direção processual.

8.

As decisões que promoveram o saneamento do feito e reconheceram o alegado descumprimento da tutela provisória devem ser cassadas por derivarem da atuação de juízo territorialmente incompetente.

9.

A tutela provisória anteriormente mantida em julgamento colegiado permanece preservada, competindo ao juízo competente deliberar sobre sua futura execução e efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de eleição de foro em contrato empresarial prevalece quando não demonstrada vulnerabilidade da parte aderente nem efetivo comprometimento do acesso à Justiça.

2.

A distância geográfica entre o domicílio da parte e o foro eleito não caracteriza, por si só, abusividade da cláusula de eleição de foro.

3.

Reconhecida a incompetência territorial, devem ser cassadas as decisões de saneamento e os atos processuais subsequentes diretamente relacionados à condução do processo pelo juízo incompetente.

4.

A tutela provisória anteriormente confirmada em sede recursal permanece eficaz, cabendo ao juízo competente apreciar os atos posteriores destinados à sua execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, §§ 3º e 4º, 297, 300, 357, §§ 1º e incisos I a V, 373, I e II, 435, 497, 536, § 1º, 1.015; CC, arts. 186, 421, 422, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.05.2020, DJe 01.06.2020; TJSP, AI 2353611-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024; TJSP, AI 2368950-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO em face das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002468-39.2025.8.11.0105
, ajuizada por MT COFFEE LTDA., rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de impugnação ao valor da causa, manteve a tutela provisória anteriormente deferida, indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes; bem como, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela instituição financeira e reconheceu o alegado descumprimento da tutela de urgência, declarando abusiva a conduta da requerida e determinando o depósito judicial da quantia de R$ 2.921.721,71, autorizando, ainda, a reiteração de bloqueios de ativos financeiros por meio do SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Colniza/MT, ao argumento de que as partes elegeram contratualmente o foro da Comarca de Primavera do Leste/MT para dirimir controvérsias decorrentes das operações discutidas nos autos, bem como impugna o valor atribuído à causa.

Defende a necessidade de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal das partes, afirmando que a controvérsia envolve a dinâmica negocial estabelecida entre os litigantes e a existência de autorização para os lançamentos questionados, circunstâncias que demandariam adequada dilação probatória.

No mérito, sustenta que a decisão agravada ampliou indevidamente os limites objetivos da tutela provisória anteriormente deferida, porquanto a liminar originária teria se restringido à restituição dos valores descontados e à vedação de negativação da autora, sem suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes das cédulas de crédito bancário nem impedir a incidência das cláusulas contratuais após o vencimento das operações.

Afirma que, após promover o estorno da quantia de R$ 3.000.000,00 em cumprimento à determinação judicial, houve o vencimento de uma das operações de crédito discutidas na demanda, circunstância que ensejou a incidência automática das cláusulas contratuais de débito previstas nos respectivos instrumentos, não sendo possível qualificar tal fato como descumprimento da tutela concedida.

Argumenta que a decisão recorrida acabou por criar obrigação não contida no comando liminar originário, convertendo uma ordem de estorno em verdadeira suspensão da exigibilidade das operações contratadas, em afronta aos limites do pedido e da própria decisão anteriormente proferida.

Aduz, ainda, que a regularidade dos lançamentos realizados, a interpretação das cláusulas contratuais e o alegado descumprimento da tutela provisória constituem matérias controvertidas que dependem de instrução probatória, sendo prematura a declaração de abusividade de sua conduta antes da formação adequada do conjunto probatório.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos das decisões recorridas, salientando existir risco de grave comprometimento de sua atividade financeira em razão da determinação de depósito judicial de quantia superior a R$ 2,9 milhões e da possibilidade de sucessivas constrições patrimoniais por meio do SISBAJUD. Ao final, postula o provimento do recurso para a integral reforma das decisões agravadas.

Preparo devidamente recolhido (ID. 372853362).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 373229891).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 374504377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaração de Inexigibilidade de Débito
, proposta por MT COFFEE LTDA em face de PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO, afirmando a autora que teria pactuado com a cooperativa agravante duas cédulas de crédito bancário, a saber: a CCB nº 0103000047, emitida em 07/05/2025,
com vencimento em 06/05/2026
; e CCB nº 0105000472, emitida em 19/11/2025,
com vencimento final em 19/11/2030
.

Aduziu que a ré, em 27/11/2025, efetuou descontos indevidos em sua conta corrente, a título de amortização de operações de crédito, antes do vencimento das obrigações contratuais, sustentando não ter autorizado tais movimentações e asseverando que os valores debitados seriam imprescindíveis ao fomento e à manutenção de suas atividades empresariais.

Com base nessas alegações, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de determinar o estorno dos valores debitados e obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem,
determinando-se o estorno dos valores objetos da controvérsia
para a conta da parte autora, ora agravada, providencia que foi posteriormente confirmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004762-54.2026.8.11.0000.

Na sequência, sobreveio decisão saneadora afastando a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte ré (agravante), reconhecendo o descumprimento, por parte da instituição financeira, da liminar que determinou o estorno do valor supostamente amortizado de forma indevida, e dando outras providências
, in verbis:

“Atento ao disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

1) RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I, CPC)

1.1 Incompetência territoral

A parte requerida CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO suscitou preliminar de incompetência territorial, sob o fundamento de existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Entretanto, embora se trate de relação jurídica firmada entre pessoas jurídicas, a validade da cláusula de eleição de foro deve ser analisada sob a ótica da função social do contrato e da boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora possui sede nesta Comarca de Colniza/MT e que os fatos narrados na inicial decorreram da movimentação de conta bancária operacional vinculada às suas atividades empresariais locais.

A imposição de foro diverso e significativamente distante revela manifesta dificuldade de acesso à justiça e potencial prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, nos termos do art. 63, §4º, do CPC, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante dos contratos bancários objeto da lide, reputando-a ineficaz no caso concreto.

1.2 Falta do recolhimento das custas processuais iniciais

A requerida também alegou inadimplemento do parcelamento das custas processuais.

Todavia, as certidões juntadas aos autos demonstram a regular quitação das parcelas deferidas judicialmente, inexistindo qualquer situação apta a ensejar deserção ou extinção do feito.

1.3 Impugnação ao valor da causa

No tocante à impugnação ao valor da causa, não merece acolhida.

Nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Na hipótese, observa-se que o pedido principal consiste na restituição da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo eventual repetição em dobro consectário jurídico eventual e acessório.

Assim, o valor atribuído na petição inicial mostra-se compatível com o conteúdo econômico da demanda.

1.4 Pedido de revogação da tutela antecipada

Quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, verifico que a matéria já foi submetida à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve integralmente a decisão liminar ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela requerida.

Ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, mantenho a tutela de urgência deferida.

Desse modo, rejeito as preliminares.

Ainda, quanto à alegada aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente empresarial, haja vista que os contratos de crédito foram celebrados para incremento das atividades empresariais da autora e capital de giro da empresa.

A autora não figura como destinatária final do serviço bancário, mas sim como agente econômico que utiliza o crédito como insumo de sua atividade produtiva. Ademais, não restou demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar mitigação da teoria finalista.

Assim, afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, declaro o feito saneado.

2) DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DOS MEIOS DE PROVA (Art. 357, II, CPC)

2.1 Pontos Controvertidos:

Constituem pontos controvertidos da demanda:

a) a existência de autorização prévia, expressa e válida da autora para realização das amortizações promovidas pela instituição financeira requerida;

b) a legalidade das amortizações realizadas em 21/11/2025 e 27/11/2025;

c) a ocorrência ou não de vencimento antecipado das obrigações contratuais;

d) a natureza jurídica do lançamento no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), especificamente se consistiu em amortização contratual ou mero estorno operacional;

e) a ocorrência de descumprimento da ordem judicial de não negativação e eventual resistência ao cumprimento da tutela de urgência;

f) a existência de danos materiais decorrentes das retenções bancárias promovidas pela requerida.

2.2 Meios de Prova Admitidos:

As partes postularam a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal.

Entretanto, verifico que a controvérsia instaurada possui natureza predominantemente documental, envolvendo análise de contratos bancários, extratos, registros operacionais, comprovantes de autorização e documentos eletrônicos eventualmente vinculados às operações financeiras discutidas.

Nesse contexto, a prova testemunhal e o depoimento pessoal mostram-se desnecessários ao deslinde da causa, especialmente porque eventual autorização para movimentações financeiras milionárias exige comprovação formal e documental idônea.

Assim, indefiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal requeridos pela parte ré.

Defiro apenas a produção de prova documental já constante dos autos, bem como a juntada de documentos supervenientes, na forma do art. 435 do CPC.

3) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (Art. 357, III, CPC)

Considerando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, fixo a distribuição do ônus da prova conforme a regra estática prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a realização dos lançamentos bancários impugnados e os prejuízos deles decorrentes.

Compete à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, notadamente a existência de autorização válida para as amortizações realizadas, a regularidade contratual dos descontos promovidos e eventual ocorrência de vencimento antecipado das obrigações.

4) DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES (Art. 357, IV, CPC)

As questões de direito relevantes ao julgamento da demanda consistem:

a) na interpretação das cláusulas contratuais relativas ao vencimento antecipado e à amortização das operações bancárias;

b) na análise da validade e eficácia da cláusula de eleição de foro, à luz do art. 63 do CPC;

c) na incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil;

d) na configuração de eventual ato ilícito e responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil;

e) na possibilidade de restituição dos valores indevidamente debitados;

5) ANÁLISE DA NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA (Art. 357, V, CPC)

Verifico que o feito se encontra suficientemente instruído para julgamento, sendo desnecessária a produção de prova oral.

A controvérsia demanda essencialmente análise documental e interpretação jurídica dos instrumentos contratuais e registros bancários acostados aos autos.

Dessa forma, dispenso a realização de audiência de instrução e julgamento.

6) DELIBERAÇÃO

6.1. Considerando o reiterado descumprimento da tutela de urgência deferida no ID 220016549, posteriormente mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de Agravo de Instrumento, bem como a persistente resistência da instituição financeira requerida em proceder ao estorno integral dos valores indevidamente debitados, reputo necessária a adoção de medida coercitiva mais gravosa, apta a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a parte autora demonstrou a realização de descontos unilaterais no importe total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sem comprovação documental idônea de autorização expressa ou de ocorrência de hipótese contratual válida de vencimento antecipado.

Ademais, a manutenção da resistência ao cumprimento da ordem judicial evidencia risco concreto de esvaziamento da efetividade do provimento jurisdicional e afronta aos princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da autoridade das decisões judiciais.

Por tais razões, com fundamento nos arts. 297, 300, 497, 536, §1º, e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, determino o bloqueio de ativos financeiros da parte requerida CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02, via SISBAJUD, até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), valor correspondente ao montante objeto da controvérsia, devendo a constrição recair sobre valores disponíveis em contas bancárias e aplicações financeiras da requerida.

6.2. Intimem-se as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, pedirem esclarecimentos ou solicitar ajuste, findo o prazo, esta decisão se torna estável nos termos do art. 357, §1º, CPC.

6.3. Em caso de pedido de ajuste, venham os autos conclusos (PASTA DE SANEAMENTO). Nada sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença (PASTA DE SENTENÇA).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignada, a agravante CREDISIS PRIMACREDI opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissões, contradições e erros de premissa na decisão saneadora, os quais, em seu entendimento, demandariam esclarecimento e integração do julgado.

Posteriormente, noticiou nos autos o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, mediante o estorno da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Contudo, informou que, após a restituição dos valores, sobreveio o vencimento da Cédula de Crédito Bancário n. 0103000047, em 06/05/2026, sem que houvesse a correspondente quitação da obrigação pela autora, circunstância que teria ensejado a amortização/compensação automática dos valores então disponíveis em conta corrente, em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, as quais autorizariam o débito direto para satisfação do saldo devedor.

Após, sobreveio a seguinte decisão:

“Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com declaração de inexigibilidade de débito ajuizada por
MT COFFEE LTDA
em face de
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
.

Este juízo proferiu decisão de saneamento e organização do processo (ID 232667657), na qual foram rejeitadas as preliminares arguidas pela parte ré, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferida a produção de prova oral.

A parte ré opôs embargos de declaração (ID 234080236), sustentando a existência de contradições e omissões na decisão saneadora. Por sua vez, a parte autora apresentou pedido de esclarecimento e ajuste (ID 234087739), requerendo a incidência das normas consumeristas e a consequente inversão do ônus da prova.

Posteriormente, a parte ré noticiou o depósito judicial de R$ 3.000.000,00 e realizou, no mesmo ato, a imediata compensação automática e unilateral do saldo (ID 234656979). Diante disso, efetivou-se o bloqueio parcial de ativos financeiros no valor de R$ 78.278,29 pelo sistema SISBAJUD (ID 233772905). A parte autora manifestou-se apontando descumprimento material da ordem e abusividade na conduta (ID 235684552).

“1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO PEDIDO DE AJUSTE DA PARTE RÉ

Os embargos de declaração e o pedido de ajuste formulados pela parte ré não merecem acolhimento. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses restritas de cabimento, as quais se limitam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da lei processual civil.

No caso concreto, a parte ré busca unicamente a rediscussão das matérias já devidamente apreciadas e decididas na decisão de saneamento, em especial no tocante à preliminar de incompetência territorial e ao indeferimento da prova oral (ID 232667657). É inviável a utilização deste recurso para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgado.

Ademais, não prospera a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal da liminar. Este juízo ordenou e realizou a regular intimação e a citação pessoal da cooperativa ré por oficial de justiça (ID 221432782), restando plenamente suprido o requisito de ciência inequívoca para o cumprimento da obrigação de fazer e para a incidência da multa diária (ID 220016549).

Portanto, os aclaratórios devem ser rejeitados, mantendo-se intacta a decisão de saneamento.

Sobre a impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, colacionam-se os seguintes precedentes:

(...)

2. DO PEDIDO DE AJUSTE E ESCLARECIMENTO DA PARTE AUTORA

O pedido de ajuste formulado pela parte autora também deve ser rejeitado. A incidência das regras protetivas exige que o contratante se enquadre no conceito de destinatário final do produto ou serviço, conforme os parâmetros da legislação consumerista.

Na hipótese em análise, o mútuo bancário foi contraído por pessoa jurídica com a finalidade de incrementar suas atividades comerciais e compor seu capital de giro (ID 218755025). Desse modo, o crédito atua como insumo produtivo, o que descaracteriza a relação de consumo e afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, deve ser mantida a distribuição estática do ônus da prova nos termos da regra geral processual, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, sem qualquer inversão probatória automática (ID 232667657).

A jurisprudência orienta no mesmo sentido sobre a inaplicabilidade do microssistema do consumidor nestes casos:

(...)

3. DA ABUSIVIDADE DA COMPENSAÇÃO UNILATERAL OPERADA PELA RÉ

A parte ré comunicou nos autos o depósito de R$ 3.000.000,00 como forma de dar cumprimento à liminar de estorno (ID 234656979). Todavia, no mesmo ato e de maneira contígua, a instituição financeira realizou nova compensação automática e unilateral do saldo, retirando o valor integral da conta corrente da autora (ID 234656982).

Essa conduta configura inequívoco abuso de direito e ato ilícito, pois excede os limites impostos pela boa-fé e pela finalidade socioeconômica do direito de compensar. A compensação legal encontra óbice expresso nas regras do Código Civil quando a dívida se origina de ato de retenção inadequada ou quando recai sobre valores expressamente protegidos por ordem de restituição judicial.

A atuação da cooperativa ré de simular o cumprimento de uma decisão mandamental para, em seguida, neutralizá-la por meio de débitos sistêmicos automáticos representa evidente descumprimento material da tutela de urgência deferida por este juízo (ID 220016549), a qual foi confirmada integralmente em grau recursal (ID 226279829).

A eficácia dos provimentos jurisdicionais não pode ser mitigada ou contornada por mecanismos de compensação unilateral de crédito sem prévia autorização judicial. O respeito às decisões judiciais constitui pilar do sistema processual, impedindo que a parte obrigada crie embaraços à efetivação da tutela de urgência.

Nesse sentido, transcrevem-se os julgados sobre a ilegalidade da conduta:

(...)

4. DA DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Para assegurar a efetividade da liminar, este magistrado detém o poder geral de efetivação das tutelas provisórias, estando autorizado a impor as medidas indutivas e coercitivas necessárias para garantir o resultado prático equivalente ao cumprimento da ordem.

Diante da ineficácia dos descontos compensatórios unilaterais operados pela ré e considerando que o sistema SISBAJUD logrou êxito em bloquear somente o valor parcial de R$ 78.278,29 (ID 233772905), faz-se imperioso determinar que o saldo remanescente seja depositado em conta judicial.

Desse modo, a cooperativa ré deve depositar o valor de R$ 2.921.721,71, correspondente ao montante integral da liminar deduzido o saldo que já se encontra penhorado eletronicamente e bloqueado nos autos.

Por fim, no tocante às alegações de litigância de má-fé formuladas por ambas as partes, a análise das supostas condutas temerárias e das infrações aos deveres processuais deve ser diferida para o momento da prolação da sentença de mérito, fase adequada para a valoração exaustiva de todo o acervo probatório.

O poder geral de cautela e a imposição do depósito judicial encontram amparo na jurisprudência:

(...)

Logo, necessário a intervenção judicial para coibir o descumprimento da liminar.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) rejeito os embargos de declaração e o pedido de ajuste formulados pela parte ré (ID 234080236), bem como o pedido de esclarecimento e ajuste formulado pela parte autora (ID 234087739), mantendo hígida a decisão de saneamento (ID 232667657);

b) declaro a abusividade da compensação unilateral realizada pela parte ré em 22/05/2026 (ID 234656979) sobre o montante creditado em conta corrente por força de ordem judicial;

c) determino que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o depósito em conta judicial vinculada a este processo da quantia remanescente de R$ 2.921.721,71 (dois milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), sob pena de reiteração automática de ordens de bloqueio via sistema SISBAJUD pelo prazo de 30 (trinta) dias, na modalidade de repetição programada;

d) postergo o exame das supostas condutas de litigância de má-fé para o momento da prolação da sentença de mérito.”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se cinge à análise das decisões que, no curso da fase de saneamento do feito, rejeitaram a preliminar de incompetência territorial, afastaram a incidência do Código de Defesa do Consumidor, indeferiram a produção de prova oral e, posteriormente, reconheceram o alegado descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida, determinando o depósito judicial da quantia de R$ 2.921.721,71, além da reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD.

Todavia, a meu sentir,
o exame da preliminar de incompetência territorial condiciona a análise das demais matérias suscitadas pelo agravante
, porquanto o seu eventual acolhimento repercute diretamente sobre a validade e a subsistência dos atos decisórios posteriormente praticados pelo Juízo de origem.

No caso concreto, verifica-se que as partes celebraram Cédulas de Crédito Bancário contendo cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Primavera do Leste/MT para dirimir as controvérsias decorrentes dos respectivos instrumentos contratuais.

O Juízo de origem afastou a incidência da referida cláusula sob o fundamento de que sua aplicação dificultaria o acesso da autora ao Poder Judiciário, reputando-a abusiva com fundamento no art. 63, § 4º, do Código de Processo Civil e nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Entretanto, entendo que a conclusão adotada não encontra suporte suficiente nos elementos constantes dos autos.

É certo que o controle judicial da abusividade da cláusula de eleição de foro não se restringe às relações de consumo, podendo, inclusive nas relações empresariais, ser reconhecida sua ineficácia quando evidenciado que a convenção processual compromete concretamente o exercício do direito de ação ou configura manifesta situação de abuso.

Não obstante, em se tratando de contrato empresarial,
ainda que de adesão
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a declaração de invalidade da cláusula exige a
demonstração cumulativa da hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte aderente e da efetiva dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
em razão do foro eleito. Ausente essa comprovação concreta, deve prevalecer a convenção livremente pactuada entre as partes.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra,
para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ - EREsp: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Assim, denota-se que, para a invalidação da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão, faz-se necessária a presença cumulativa de circunstâncias aptas a demonstrar que a convenção processual compromete efetivamente o exercício do direito de defesa, não bastando a mera alegação de distância geográfica entre o foro eleito e o domicílio da parte aderente.

Na hipótese em exame, contudo, tais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

A autora se limitou a sustentar que possui sede na Comarca de Colniza/MT, que sua atividade empresarial é desenvolvida naquele município e que os descontos questionados repercutiram sobre seu capital de giro, circunstâncias que, embora relevantes para a compreensão da controvérsia material,
não se confundem com a demonstração de hipossuficiência processual ou de efetiva dificuldade de acesso à Justiça.

Não há nos autos qualquer elemento concreto capaz de evidenciar impossibilidade financeira de litigar no foro contratualmente eleito, excessiva onerosidade decorrente do deslocamento processual, inviabilidade da produção de provas ou qualquer outro obstáculo efetivo que justifique o afastamento da convenção livremente pactuada entre pessoas jurídicas no âmbito de operação de crédito empresarial de elevado valor econômico.

Ao revés, a própria decisão saneadora consignou expressamente que não restou demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada, razão pela qual, inclusive, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro independa, em tese, da incidência do microssistema consumerista, a
fundamentação adotada pelo Juízo de origem acaba por revelar certa inconsistência lógica
, porquanto, ao mesmo tempo em que
afirma inexistir qualquer vulnerabilidade apta a justificar tratamento diferenciado à autora
,
presume
, sem suporte probatório concreto,
que a manutenção do foro contratualmente eleito lhe acarretaria dificuldade de acesso à Justiça.

Entretanto, tal dificuldade não pode ser presumida.

A circunstância de a empresa possuir sede em Colniza/MT, por si só, não é suficiente para afastar cláusula de eleição de foro regularmente pactuada entre pessoas jurídicas, sobretudo quando o foro eleito corresponde justamente ao local da sede da instituição financeira contratante, inexistindo demonstração concreta de abuso ou de efetivo comprometimento do exercício do direito de defesa.

A alegada dificuldade de acesso à Justiça também não se evidencia a partir dos elementos documentais constantes dos autos, uma vez que, embora a autora possua sede empresarial na Comarca de Colniza, verifica-se da própria Cédula de Crédito Bancário que seu representante legal e avalista residem no Município de Cuiabá/MT, circunstância que evidencia não se concentrar necessariamente naquela comarca toda a estrutura decisória da sociedade empresária.

Tal elemento, longe de demonstrar hipossuficiência processual, reforça a inexistência de prova concreta de que a eleição do foro de Primavera do Leste inviabilize ou torne excessivamente oneroso o exercício do direito de ação.

Assim, deve prevalecer a convenção processual firmada pelas partes, impondo-se o
reconhecimento da incompetência territorial do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
para processamento e julgamento da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORO DE ELEIÇÃO. 1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação a decisão que declinou, de ofício, de competência relativa e determinou a remessa dos autos para outro Estado da Federação. 2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência territorial. Matéria não inserida no rol do art. 1015, CPC/2015. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da tese da taxatividade mitigada definida pelo C. STJ no Tema 988. Recurso conhecido. 3. INAPLICABILIDADE DO CDC. Hipótese em que
o título foi emitido por pessoa jurídica visando o seu capital de giro, sendo o coexecutado devedor solidário. Não incidência do CDC
. 4. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. Configurada. A princípio,
é válida a eleição de foro (CPC/15, art. 63). No caso concreto, estão ausentes os requisitos que poderiam tornar nula a referida cláusula, eis que: a) não é aleatória (CPC/15, art. 63, § 5º), pois foi eleito o local da sede da exequente; b) não é abusiva, já que inexiste, de plano, prejuízo para a defesa do executado, considerando que o processo tramita em meio eletrônico, afastando embaraços para acesso e ciência dos atos processuais.
5. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23536111820248260000 São Paulo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 17/12/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2024) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO ELEITO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Iraçá/SC. O agravante alega a validade da cláusula de eleição de foro firmada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, ressaltando que a relação jurídica entre as partes é empresarial, sendo inaplicável a abusividade presumida do CDC. Requer a reforma da decisão e o prosseguimento do feito no foro previamente pactuado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro em contrato firmado no contexto de relação jurídica empresarial; e (ii) estabelecer se há elementos que demonstrem a abusividade da cláusula de eleição de foro, aptos a afastar sua aplicação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 63, § 3º, do CPC prevê que a cláusula de eleição de foro poderá ser considerada ineficaz, de ofício, pelo juiz, caso seja abusiva, especialmente quando impõe ônus desproporcional ao réu, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos
, a relação jurídica firmada entre as partes tem natureza empresarial, evidenciada pelo fato de que o bem financiado destina-se às atividades empresariais da ré. Assim, a regra de proteção ao consumidor prevista no CDC deve ser interpretada restritivamente, não se presumindo automaticamente a abusividade da cláusula.
A cláusula de eleição de foro é válida e vinculante, pois foi livremente pactuada entre as partes no momento da celebração do contrato, sem indícios de coação ou desequilíbrio contratual, e visa garantir maior segurança jurídica na execução de medidas judiciais, como a busca e apreensão. Não se verifica, até o presente momento, qualquer prejuízo concreto ou dificuldade que comprometa o exercício do direito de defesa da ré no foro eleito contratualmente.
O fato de a ré possuir domicílio diverso não é suficiente para invalidar a cláusula, especialmente considerando que a ré firmou o contrato na sede da agravante, onde localizado o foro eleito.
O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ausência de demonstração de vulnerabilidade ou dificuldade de defesa, a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, mesmo em contratos sujeitos ao CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cláusula de eleição de foro em contratos empresariais é válida e eficaz, salvo demonstração de vulnerabilidade ou prejuízo concreto que comprometa o exercício do direito de defesa. Em contratos de financiamento com garantia fiduciária, a eleição de foro pactuada entre as partes deve prevalecer na ausência de elementos que comprovem a abusividade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, § 3º, 1.007, 1.015, III; CDC, art . 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2217530-62.2024.8 .26.0000, Rel. Desª Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 13 .08.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2155669-75.2024 .8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23689501720248260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 14/12/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2024) (g.n.)

Reconhecida a incompetência territorial do Juízo de origem, impõe-se examinar as consequências processuais daí decorrentes.

A decisão agravada não se limitou ao enfrentamento da preliminar de incompetência territorial, tendo igualmente promovido o saneamento e a organização do processo, delimitado os pontos controvertidos, distribuído o ônus da prova, indeferido a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal, além de servir de fundamento para a posterior decisão que reconheceu o alegado descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida.

Embora o efeito devolutivo do presente Agravo permitisse, em tese, o exame das demais insurgências deduzidas pela agravante, entendo que, reconhecida a incompetência territorial do Juízo prolator das decisões recorridas, não se mostra adequado que esta instância revisora substitua integralmente a atuação do Magistrado competente na condução da fase de organização e instrução do processo.

Com efeito, a decisão de saneamento constitui típico ato de direção processual, diretamente relacionado à condução da instrução probatória e à organização do procedimento, incumbindo ao Magistrado competente definir os pontos controvertidos, apreciar a necessidade dos meios de prova requeridos pelas partes, estabelecer eventual redistribuição dinâmica do ônus probatório e conduzir os atos instrutórios subsequentes.

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da incompetência territorial recomenda que tais questões sejam integralmente reapreciadas pelo Juízo competente, evitando-se que o processo seja remetido já vinculado a deliberações proferidas por Magistrado cuja competência territorial ora se afasta.

Pelas mesmas razões, a decisão superveniente que reconheceu o alegado descumprimento da tutela provisória e determinou o depósito judicial da quantia de R$ 2.921.721,71, bem como a reiteração de bloqueios via SISBAJUD,
igualmente deve ser cassada
, por decorrer diretamente da permanência do feito perante o Juízo ora reconhecido como territorialmente incompetente.

Ressalva-se, contudo, a tutela provisória originariamente deferida, posteriormente mantida por esta Quinta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1004762-54.2026.8.11.0000, cuja eficácia permanece íntegra (
nos termos e limites da decisão proferida
), por já ter sido objeto de apreciação colegiada, competindo ao Juízo competente deliberar, doravante, sobre eventuais questões supervenientes relacionadas à sua execução e efetivação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro
e declarar a
incompetência territorial do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, determinando a remessa dos autos ao
Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT
, foro contratualmente eleito pelas partes.

Em consequência,
CASSO INTEGRALMENTE
a
decisão de saneamento e organização do processo
, bem como
a decisão superveniente que reconheceu o alegado descumprimento da tutela provisória,
ficando PREJUDICADO o exame das demais insurgências deduzidas no presente recurso, as quais deverão ser reapreciadas pelo Juízo competente,
ressalvada a tutela provisória anteriormente mantida por esta Quinta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1004762-54.2026.8.11.0000
, cuja eficácia permanece preservada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026